Tribunal: CARF
Processo: 19515.720842/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720842/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CASABLANCA EFEITOS CINEMATOGRAFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1296 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720842/2013-32
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720842/2013-32

Pois bem. Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigações
principais e acessórias, consoante discriminação adiante esmiuçado.
Obrigações principais:
a) AI DEBCAD 51.006.306-3, importando R$ 2.380.021,02, motivado pelo
lançamento das contribuições relativas à parte patronal sobre contratação de cooperativas de
trabalho, além da multa por recolhimento em atraso, com lastro em fundamentação legal contida
no respectivo relatório FLD.
Foram confeccionados os levantamentos:
- “CO – NF Contabilizadas sem NF”, incidindo a parte patronal sobre contratação
de cooperativas de trabalho (rubrica 1C, alq. 15%), não declarado em GFIP, período de 01/2009
a 12/2009;
- “NF – Cooperativas Apresentadas”, incidindo a parte patronal sobre contratação
de cooperativas de trabalho (rubrica 1C, alq. 15%), não declarado em GFIP, período de 01/2009
a 12/2009;
Descumprimento de obrigações acessórias:
b) AI DEBCAD no 51.039.746-8 em razão de ter deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, com lastro na fundamentação legal contida na folha de rosto do AI, importando em
R$ 17.173,58, por a empresa efetuar lançamentos contábeis na conta 4.10.01.01.00.00.0000
SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA a fim de registrar a contratação de cooperativas de
trabalho no ano de 2009, mas de forma não discriminada, escriturando diversas prestações de
serviços de diversas pessoas jurídicas na mesma conta.
A escrituração contábil do sujeito passivo deve observar os princípios fundamentais e
normas brasileiras de contabilidade, e ainda, as exigências da legislação previdenciária.
Em atenção às exigências da legislação previdenciária, a escrituração do tomador de
serviços legalmente obrigado a manter escrituração contábil deve registrar, em títulos
próprios e em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, de forma a identificar, clara e precisamente: :
a) Os valores pagos a cooperativas de trabalho.
b) As contribuições devidas pela empresa; e.
c) Os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa e por obra de construção civil.
Por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de forma
discriminada, segregada de outras contratações de pessoas jurídicas, os fatos geradores
correspondentes à contratação de cooperativas de trabalho, o contribuinte incorreu em
infração à obrigação acessória.
c) AI DEBCAD no 51.039.7476, no valor total de R$ 17.173,58, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.1991, art. 33, §§ 2° e 3°, c/c
arts. 232 e 233, §§ único do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.1999, qual seja, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.112/91.
A empresa efetuou lançamentos contábeis na conta 4.10.01.01.00.00.0000 –
SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA a fim de registrar a contratação de cooperativas de
trabalho no ano de 2009. Entretanto, omitiu informação contábil referente à contribuição
previdenciária da empresa a cargo do contribuinte-tomador de serviços de cooperativas de
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720842/2013-32

trabalho e os totais recolhidos, conforme determina a legislação aplicável. A sociedade
CASABLANCA EFEITOS CINEMATOGRÁFICOS LTDA , intimada mediante os termos de
intimação fiscal 01, 02, 03, 04 e 05 também não apresentou notas fiscais de cooperativas de
trabalho diretamente relacionados às contribuições previdenciárias.
Não apresentou também:
- Listagem de todas as cooperativas de trabalho com as quais a sociedade manteve, a
título de TOMADORA, contratos, pagamentos ou relações no período fiscalizado no
formato de planilha digital.
- Contratos e respectivas notas fiscais, recibos e faturas emitidas pelas cooperativas do
item anterior, em originais digitalizadas no formato PDF, agrupadas por cooperativa e
competência do ano de 2009 notas fiscais relacionadas, aos lançamentos da conta
4.10.01.01.00.00.0000 SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA no formato
digitalizado (PDF).
- Em relação às notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, estas totalizam o montante
de R$ 2.668.052,85 conforme a PLANILHA ANEXO 02A abaixo 1.1.5 Em relação ao
total de notas fiscais contabilizadas, o saldo não apresentado pelo contribuinte, totaliza
R$ 2.921.010,55 conforme PLANILHA ANEXO 02B abaixo.
O relatório fiscal aduz ainda que (fls. 914/952):
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, o contribuinte declarou
em DIPJ no ano de 2009,. FICHA 70 Informações Previdenciárias, item 09 Serviços
Prestados por Cooperativa de Trabalho, o valor de R$5.235.139,52.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, é possível identificar as
empresas prestadoras de serviços que, durante o ano calendário de 2009 sofreram
retenção do IRRF, inclusive cooperativas de trabalho e as respectivas bases de cálculo
conforme a planilha abaixo.
Uma vez que o contribuinte, intimado pelos Termos de Intimação Fiscal 01, 02, 03, 04,
05 e 06:
- Não apresentou nenhum contrato de prestação de serviços com as cooperativas de
trabalho.
- Também não se manifestou acerca das divergências entre as declarações em DIRF ano
calendário 2009, com pagamentos às cooperativas em montantes superiores às notas
fiscais apresentadas.
- Não apresentou a totalidade das notas fiscais emitidas pelas cooperativas de trabalho
contabilizadas na conta 4.10.01.01.00.00.0000 SERVIÇO PRESTADO PESSOA
JURÍDICA.
5.6.2 Como resultado, a MULTA sofreu qualificação e o lançamento do crédito
tributário de Contribuições Previdenciárias foi desmembrado em:
i. Base de cálculo contabilizada, sem apresentação dos contratos, com apresentação das
notas fiscais.
ii Base de cálculo contabilizada, sem apresentação de contratos, sem apresentação das
notas fiscais.
6. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
O contribuinte, ao omitir em GFIP as contratações de cooperativas de trabalho de forma
reiterada em todas as competências de 2009, afasta a possibilidade de erro escusável ao
lançar em contabilidade, DIRF e DIPJ tais informações; incorrendo em sonegação
dolosa com intuito tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária de fato gerador de Contribuição
Previdenciária nos moldes do art. 71, inciso I da lei 4502/64. Dessa forma, a multa do
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720842/2013-32

item anterior será duplicada em (vinculação à lei 9430/1996, art. 44, §1°, totalizando
150%.
Ademais, apesar da contabilização da contratação de cooperativas de trabalho, tais
lançamentos foram efetuados em desacordo com as normas contábeis e a legislação
aplicável tendo em vista a utilização de títulos impróprios, motivando a lavratura do
auto de infração Al CFL 34 (DEBCAD 51.039.7468 do ANEXO01).
Inconformada com a autuação, cientificada em 25.04.2013, a empresa apresentou
impugnação em 24.05.2013, que, em síntese, argumenta que (fls. 958/969):
1. O arrolamento de bens efetivado no processo no 19515.720949/2013-81 é ilegal e
inconstitucional, dado que foi feito antes da confirmação da exigibilidade do
crédito ora acatado;
Quanto às obrigações acessórias:
2. A recorrente apresentou diversos documentos à fiscalização, uns entregues
diretamente (sem protocolo) e outros com protocolo;
3. Embora não tenha apresentado GFIP com prestação de serviços por cooperativas
de trabalho, que se deu por problemas financeiros, a empresa nunca omitiu
quaisquer valores pagos na contabilidade. Ao revés, declarou em DIRF, DIPJ e
SPED Fiscal;
4. De fato, não foram apresentados contratos com cooperativas de trabalho, visto
que a empresa não os localizou, mas apresentou outros documentos (listagens,
notas, etc.);
5. Quanto às GFIPs, problemas de caixa impediram recolhimento de todo INSS,
mas o sujeito passivo está tomando as medidas cabíveis para regularizar essa
situação;
Quanto às notas emitidas por cooperativas:
6. Parte dos pagamentos entendidos como receita a cooperativas são, em verdade,
reembolso de despesas diversas, como alimentação e transporte;
Só devem ser consideradas receitas auferidas as decorrentes das
operações realizadas por conta própria, as operações realizadas por
conta de terceiros são devem ser consideradas como reembolso de
despesas.
Quanto ao reembolso de despesas, em que pese o fato de o numerário em
dinheiro transitar financeiramente e haver registro na contabilidade da
CASABLANCA e das COOPERATIVAS, esse valor se refere a operação
realizada por conta e ordem de terceiro (CASABLANCA), onde este será
o titular e responsável por essas despesas.
Assim, qualquer outro valor que transite graficamente pela
contabilidade, mas que seja de titularidade de terceiros e objeto de
posterior repasse são tratados como reembolso de despesas não sendo
receita auferida pelas COOPERATVAS.
Segue abaixa demonstrativo dos valores referente a reembolso de
despesas, bem como as notas de débitos em anexo:
Quanto à multa qualificada:
7. A multa de 150% só é aplicável nos casos de fraude cabalmente comprovadas
pelo fisco;
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720842/2013-32

8. A ausência ou divergência em declaração não é suficiente para qualificação da
multa, conforme jurisprudência pacífica;
9. A multa aplicada viola a ampla defesa, contraditório e devido processo legal;
10. Não houve intenção de fraudar ou sonegar;
11. A multa mantida pode comprometer a manutenção das atividades da empresa.
Requer:
12. Cancelamento do arrolamento de bens; procedência da impugnação;
subsidiariamente, relevação das multas aplicadas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1296 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE VALOR BRUTO DAS NOTAS FISCAIS OU
FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias os pagamentos de notas fiscais ou
faturas de serviços prestados mediante cooperativas de trabalho.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui
infração à legislação previdenciária, conforme previsto no art. 32, inciso II, da Lei n.o
8.212/1991, e §§ 13 a 17 do inciso II do artigo 225 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições para a Seguridade Social, devidamente solicitados em termo
próprio, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212/91.
MULTA QUALIFICADA. IMPOSIÇÃO. JUSTIFICATIVA.
A imposição de multa qualificada só se sustenta quando provada a intenção dolosa do
agente em incorrer em fraude tributária. A reiterada omissão de fatos geradores em
GFIP, por si só, não é suficiente para caracterização do intuito de fraude apto a autorizar
incidência de multa qualificada, mormente quando tais informações encontram-se
declaradas em outros documentos fiscais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida decidiu por julgar parcialmente procedente a
impugnação para exonerar a imposição de multa qualificada no AI DEBCAD 51.006.306-3,
estabelecendo a multa de ofício de 75% e manter incólume o crédito tributário nos AIs
DEBCADs nos 51.039.746-8 e 51.039.747-6.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720842/2013-32

O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1312 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou petição complementar (e-fls. 1511 e
ss), noticiando a decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal que, em sede de
repercussão geral e por unanimidade de votos, declarou a inconstitucionalidade do disposto no
art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor dos serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração por descumprimento de
obrigações principais e acessórias, consoante abaixo:
a) AI DEBCAD 51.006.306-3: (i) Contribuições patronais com fatos geradores não
declarados em GFIP, apurados diretamente dos lançamentos contábeis, sem
apresentação de contratos e notas fiscais, consistindo em contratação pelo
contribuinte (tomador de serviços) de cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho. (ii) Contribuições patronais com fatos geradores não declarados em
GFIP, apurados por notas fiscais apresentadas e lançamentos em contabilidade,
sem apresentação de contratos, consistindo em contratação pelo contribuinte
tomador de serviços de cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho.
b) AI DEBCAD no 51.039.746-8 (CFL 34): A sociedade CASABLANCA
EFEITOS CINEMATOGRÁFICOS LTDA, (CNPJ: 05.097.785/0001-86) efetuou
lançamentos contábeis na conta - 4.10.01.01.00.00.0000 SERVIÇO PRESTADO
PESSOA JURÍDICA a fim de registrar a contratação de cooperativas de trabalho
no ano de 2009, mas de' forma não discriminada, escriturando diversas prestações
de' serviços de diversas pessoas jurídicas na mesma conta. Ou seja, deixou de
lançar mensalmente, em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada,
segregada de outras contratações de pessoas jurídicas, os fatos geradores
correspondentes à contratação de cooperativas de trabalho.
c) AI DEBCAD no 51.039.747-6 (CFL 38): A sociedade CASABLANCA
EFEITOS CINEMATOGRÁFICOS LTDA, (CNPJ: 05.097.785/0001-86) efetuou
lançamentos contábeis na conta 4.10.01.01.00.00.0000 SERVIÇO PRESTADO
PESSOA JURÍDICA a fim de registrar a contratação de cooperativas de
trabalho no ano de 2009. Entretanto, omitiu informação contábil referente à
contribuição previdenciária da empresa a cargo do contribuinte-tomador de
serviços de cooperativas de trabalho e os totais recolhidos, conforme determina a
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720842/2013-32

legislação
aplicável.
A
sociedade
CASABLANCA
EFEITOS
CINEMATOGRÁFICOS
LTDA
(CNPJ:
05.097.785/0001-86),
intimada
mediante os termos de intimação fiscal 01, 02, 03, 04 e 05 também não
apresentou notas fiscais de cooperativas de trabalho diretamente relacionados, às
contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que o lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a
Seguridade Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991, bem como multas por descumprimento de obrigações acessórias (CFL
34 e 38).
A esse respeito, registro que o STF reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada no RE 595.838, acerca da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, para o qual
firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
E reconhecida a inconstitucionalidade da obrigação principal, por congruência
lógica, é de se reconhecer a improcedência das obrigações acessórias lançadas, posto que dela
decorrem.
Dessa forma, não resta alternativa senão o provimento do apelo recursal do
contribuinte, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal, em sua integralidade, sendo
desnecessário o enfrentamento das demais razões recursais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1570
DF CARF MF
Original